Tribunal: TJDFT
Processo: 0737019-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Ao prestar suas informações por intermédio do ofício de ID 19461165, o eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro, ora suscitado, retratou-se de sua decisão declinatória originalmente exarada nos autos do Agravo de Instrumento 0730693-56.2020.8.07.0000 e firmou sua competência para o exercício da relatoria do referido recurso. Desse modo, houve inequívoca perda superveniente do objeto do presente conflito negativo de competência. Basta que o eminente Desembargador suscitante determine a redistribuição dos autos ao eminente Desembargador suscitado. Diante do exposto, extingo o conflito, sem resolução do mérito, na forma preceituada pelo art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se aos envolvidos, de modo que o eminente Desembargador suscitante providencie a redistribuição do Agravo de Instrumento 0730693-56.2020.8.07.0000 ao eminente Desembargador suscitado. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator